Tribunal: TJBA
Processo: 8003247-34.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003247-34.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR ROSA DA SILVA NETO, HELDER SOUZA DA SILVA, BRUNO SOLEDADE SANTOS

APELADO: VITORIA URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS MAGALHAES, VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA, JULIANA PEREIRA GOMES

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE LOTE. ABUSIVIDADE DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de compra e venda de lote, no qual o comprador alega abusividade dos juros, capitalização e onerosidade excessiva das parcelas, decorrentes da aplicação da Tabela Price.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de juros abusivos e capitalizados no contrato de compra e venda de lote; (ii) analisar a legalidade da aplicação da Tabela Price como método de amortização; (iii) avaliar a ocorrência de onerosidade excessiva e a aplicabilidade da teoria da
venire contra factum proprium
no contexto da revisão contratual.

III. Razões de decidir 3. A relação jurídica em análise, embora regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não descaracteriza a legalidade de cláusulas que, à luz da legislação específica do Sistema de Financiamento Imobiliário (Lei nº 9.514/97) e da jurisprudência consolidada, foram livremente pactuadas e estão em conformidade com as condições de mercado. 4. A taxa de juros remuneratórios de 10,03% ao ano não se mostra abusiva, estando dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, e a capitalização de juros é permitida em contratos do SFI firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 5. A utilização da Tabela Price como método de amortização não configura, por si só, anatocismo, sendo um sistema legal de cálculo de prestações, e a alegação de onerosidade excessiva não foi comprovada por fatos novos imprevisíveis capazes de desequilibrar a base econômica do contrato. 6. O comportamento do apelante, que cumpriu o contrato por anos sem específica impugnação das cláusulas, pode ser analisado sob a ótica da
venire contra factum proprium
, que veda a conduta contraditória em prejuízo da boa-fé e da segurança jurídica. 7. A ausência de indicação precisa das cláusulas contratuais supostamente abusivas compromete a fundamentação do pedido revisional, inviabilizando a atuação judicial genérica na reanálise do contrato.

IV. Dispositivo e tese Negado provimento ao recurso de Apelação. Tese de julgamento: "1. A liberdade de pactuação em contratos do Sistema de Financiamento Imobiliário (Lei nº 9.514/97) permite taxas de juros remuneratórios e a capitalização, desde que em conformidade com os parâmetros de mercado e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2. A Tabela Price constitui método de amortização legal, não configurando, por si só, prática de anatocismo, sendo necessária a demonstração específica de abusividade ou de fatos supervenientes imprevisíveis para a revisão contratual."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 4º e 5º; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º, 3º, 51 e 54; Código Civil, arts. 317, 423, 424 e 478; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 1º, VIII, 355, I, 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593377; STJ, AgInt no REsp: 1863255 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 10.08.2020, DJe 14.08.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 598690 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 18.08.2015, DJe 27.08.2015; STJ, Súmula 422; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, AgInt no AREsp: 1981356 MG, T3 - Terceira Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003247-34.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
JOAO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA
e como apelado
VITORIA URBANISMO SPE LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora